Tribunal: STF
Processo: Rcl 75043
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rádio Panamericana S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 75ª Vara do Trabalho de São Paulo (Processo 1000539-33.2023.5.02.0075), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista, (Doc. 4 – Íntegra processual), ajuizada pelo Sra. ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA, em desfavor da RADIO PANAMERICANA, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (Docs. 5 – Petição inicial).



    […]



    No caso presente, tanto mais clara a usurpação da competência desse C. STF quando a Justiça do Trabalho se arvorou na análise de temas que esse C. STF já reconheceu o assento constitucional da discussão, não só por ocasião de provimento a recurso extraordinário com repercussão geral (nos autos do RE no 958.252 -Tema 725 RG), mas também por ocasião do desrespeito ao estabelecido nas ações de controle concentrado ADPF n° 324, ADC n° 48, ADI n° 3961 e ADI n° 5625.



    […]



    Primeiramente, conforme exposto no tópico “da síntese da demanda”, houve o reconhecimento do vínculo de relação de emprego entre a Sra. ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA e a RADIO PANAMERICANA S A, empresa que manteve relação contratual de natureza civil para prestação de serviços, pela sentença, sob a fundamentação de que houve verdadeira fraude de pelotização e que a ora reclamante não se desincumbiram satisfatoriamente de seu ônus probatória ante a oposição de supostos fatos modificativos e impeditivos do direito da ora . 



    Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, a r. sentença ignorou o fato devidamente comprovado de que a Sra. ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA efetivamente atuou em nome da empresa ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA - 21478121882 no período entre 29/07/2020 e 15/03/2022, para a prestação de serviços de pauteira e posteriormente passou a ser chefe de reportagem. 



    […]



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a RADIO PANAMERICANA S A e empresa ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA - 21478121882, da qual a Sra. ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA é sócia, tem-se que este contrato é válido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. 



    Portanto, não há justificativa para atribuir à RADIO PANAMERICANA S A o ônus probatório por terem admitido a prestação do serviço, como a r. sentença, posto que foi a própria Sra. ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA que buscou a intervenção judicial alegando ser uma funcionária, e não uma sócia da empresa que celebrou o contrato de prestação de serviços, com o intuito de transformar uma relação empresarial em uma relação de emprego. Dessa forma, é incumbência da Sra. ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA provar a existência da suposta relação de emprego, conforme estabelecido pelo art. 373, inciso I, do CPC/2015 e pelo art. 818, inciso I, da CLT/1943 



    Ora, em que pese não ser ônus probatório da aqui reclamante, não há que se falar em falta de comprovação por parte da reclamante de que a Sra. ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA não era empregada, pois foi devidamente juntado nos autos do processo o contrato de prestação de serviço e, o que comprova cabalmente a relação empresarial que as partes tinham. 



    […]



    Assim, ao reconhecer o suposto vínculo de emprego na presente situação, a 75ª Vara do Trabalho de São Paulo violou art. 818, incisos I e II, da CLT/1943 em razão da equivocada distribuição do ônus da prova, assim como norma 5 São Paulo: Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 110 – 12, 13° e 14º andares - Itaim Bibi - 04542-000 – São Paulo/SP Tel: 55 11 3059-8800 Rio de Janeiro: Rua da Ajuda, 35 – 12º andar – CJ. 1205 Centro – 20040-915 – Rio de Janeiro/RJ Tel: 55 21 3178-0388 processual basilar do devido processo legal, prevista no art. 5°, inciso LIV, da CRFB/1988, e, não obstante, o princípio da equidistância como desdobramento do princípio da isonomia, previsto no art. 5°, caput, da CRFB/1988.”



    […]



    Nessa toada, com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961 e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a RADIO PANAMERICANA S A e a ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA - 21478121882) era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre o Sr. Marcos Vinicios de Andrade, sócio da ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA - 21478121882, com a reclamante RADIO PANAMERICANA S A”



    Ao final, no mérito, requer “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos ‘a)’ e ‘b)’ redigidos acima, para que seja cassada a sentença reclamada e declarada a inexistência da relação de emprego com a RADIO PANAMERICANA S A”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Juízo da 75ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a ora Reclamante com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 25): 



    “Muito embora exista um contrato de natureza civil entre as partes, a reclamante postula justamente é a declaração incidental de nulidade deste contrato (artigo 503, § 1º do CPC) e, por conseguinte, a declaração de existência de relação de emprego com a ré. 



    […]



    No caso dos autos, a petição inicial traz a seguinte narrativa: 



    ‘A Autora foi contratada pela Reclamada em 29/07/2020 para exercer, inicialmente, a função de Chefe de Pauta, tendo galgado a posição de Chefe de Reportagem em Novembro/2020, cargo que ocupou até o contrato de trabalho ser rescindido sem justa causa, por iniciativa da empresa, em 15/03/2022, quando recebia a remuneração fixa mensal de R$ 8.000,00.



    (...) 



    Ocorre, porém, que por imposição da Reclamada, toda a prestação de serviços pela Autora se deu através de empresa interposta (ELISANGELA DA SILVA ALMEIDA –ME, CNPJ nº 37.784.636/0001-81), no único intuito de ocultar a relação empregatícia havia entre as partes, tendo a Ré exigido que a Reclamante constituísse pessoa jurídica em seu próprio nome, como condição para sua contratação, e pagamento dos salários mediante notas ficais, eximindo-se, assim, de seus encargos fiscais, tributários e, óbvio, trabalhistas.’



    A reclamada, de seu turno, nega os fatos, alegando que houve o devido contrato de prestação de serviços entre as partes, mas sem relação empregatícia. 



    Em consulta ao CNPJ constituído pela reclamante (37.784.636 /0001-81) junto aos registros da Receita Federal, observo que a data de abertura consta aos 20.07.2020, 9 dias, portanto, anteriores ao alegado início da relação empregatícia.



    Em sede de depoimento pessoal, assim declarou o preposto da ré:



    […]



    Dos trechos acima transcritos, resta claro o envolvimento da autora nas rotinas diárias das atividades da reclamada, inclusive, sendo responsável por coordenar uma equipe de repórteres.



    […]



    Assim, do conjunto fático probatório coligido aos autos, entendo que os elementos presentes evidenciam que, de fato, a relação existente entre as partes se deu nos moldes do art. 3º da CLT. 



    […]



    Assim, declara-se a existência do vínculo empregatício entre as partes entre 29/07/20 e 15/03/22, tendo a autora se ativado na função de pauteira até 10/11/20 e, após, como chefe de reportagem até o final do contrato. 



    Declara-se ainda que a reclamante recebia salário mensal no valor que consta dos recibos de pagamento ou notas fiscais que forneceu à reclamada no período como se apurar em liquidação de sentença.” 



    A parte Reclamante interpôs Recurso Ordinário contra a sentença, ainda pendente de julgamento pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, conforme se depreende de consulta processual pública aos autos eletrônicos do processo em tramitação. 



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços entre a Reclamante e a parte beneficiária, por meio de pessoa jurídica por esta constituída. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1000539-33.2023.5.02.0075.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente